Tribunal: TJBA
Processo: 8016926-58.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016926-58.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LORENA MICHELE DIAS

Advogado(s)
:
LAISA SOUZA OLIVEIRA LIMA

APELADO: DAMASIO EDUCACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, YURI CARNEIRO COELHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO EDUCACIONAL. DEPÓSITO INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de consignação em pagamento ajuizada por consumidora para consignar judicialmente a quantia de R$ 679,79, alegando dúvidas sobre o credor legítimo da obrigação assumida em contrato de prestação de serviços educacionais. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao reconhecer a insuficiência do valor depositado em relação ao montante efetivamente devido, que totalizava R$ 3.780,96.

II. Questão em discussão

2. A
questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de depósito integral enseja a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) seria cabível a condenação ao pagamento integral da dívida declarada pelos réus diante da alegada inexistência de depósito.

III. Razões de decidir

3. Ainda que não tenha havido efetiva entrega da quantia em juízo, a parte autora manifestou sua intenção de realizar depósito parcial e parcelado, com pedido de aplicação do art. 916 do CPC, o que afasta a tese de ausência absoluta de quantia ofertada.

4. Verificada a manifesta insuficiência do valor indicado na exordial para quitação do débito – valor esse comprovado documentalmente e não impugnado pela autora – correta a sentença ao julgar improcedente a pretensão, conforme jurisprudência consolidada no Tema 967 do STJ.

5. Rejeita-se a alegação de nulidade da sentença, tendo em vista a distinção entre ausência e insuficiência de depósito.

6. Na hipótese de depósito insuficiente, como no caso dos autos, o julgamento de improcedência é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
im
provido.

Tese de julgamento
:
“1. A insuficiência do valor depositado na ação de consignação em pagamento autoriza o julgamento de improcedência do pedido. 2. A ausência de impugnação da planilha de débitos apresentada pela parte ré confirma a higidez do valor cobrado.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 355, I; 542, parágrafo único; 545, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
REsp 1.108.058/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 10/10/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8016926-58.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante LORENA MICHELE DIAS e como apelada DAMASIO EDUCACIONAL S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13